Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À NATJUS. MERA FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. No caso dos autos, em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide.

2 – Em demandas nas quais há a discussão sobre questões de saúde, a remessa dos autos para a análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) configura uma mera possibilidade conferida ao Juiz, não sendo, pois, fase obrigatória e essencial ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual sua ausência não tem o condão de tornar a sentença nula. Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que afirma o ora Apelante, a análise dos autos revela que efetivamente houve manifestação do NATJUS sobre a demanda.

3 – A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

4 – Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.

5 – A ausência de padronização do medicamento solicitado não é óbice ao seu fornecimento pelo Estado, mormente levando-se em conta que o fármaco foi prescrito por médico integrante da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui registro na ANVISA.

6 – Cumpridos os requisitos estabelecidos no julgamento Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, impõe-se o fornecimento do medicamento postulado pela Autora.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.